Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. PEDIDOS EM CONTESTAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECEBIMENTO COMO RECONVENÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Dotado o apelo de efeito suspensivo ope legis, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no parágrafo primeiro do art. 1.012 do CPC, deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo na forma do caput do mesmo dispositivo legal.
2. No Código de Processo Civil de 2015 existem duas formas de interposição de reconvenção: no corpo da contestação ou de forma autônoma quando o réu não contestar. 2.1. Em princípio, na segunda hipótese, reconvenção é apresentada em tópico específico da contestação. Eventual fato de não constar a expressão “reconvenção” constitui mera irregularidade formal quando manifestada inequivocamente pretensão jurisdicional própria do réu, o que se verifica no caso em exame.
3. Sentença que não resolve a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando de analisar pedido deduzido, é citra ou infra petita, configurando negativa de prestação jurisdicional com violação às disposições dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil, matéria cognoscível de ofício. 3.1. Ao proferir sentença de mérito, o magistrado deve analisar os pedidos formulados pelo autor e, se o caso, a reconvenção proposta pelo réu, o que não ocorreu. 3.2. Caracterizada omissão no julgamento, a sentença deve ser desconstituída e os autos devolvidos à instância de origem para apreciação da reconvenção.
4. Preliminar de ofício acolhida. Recursos prejudicados.